Tribunal: STF
Processo: HC 268672
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.